Tribunal: TJSP
Processo: 1015435-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INSERÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Anotação em banco de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INSERÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Anotação em banco de dados já discutida em ação anterior com ordem de exclusão. Diversamente do que sustentado pelo autor, a informação não mais constava, no banco de dados de proteção ao crédito desde 03/08/2018 (fl. 12). Ausência de manutenção indevida nos arquivos de consumo. Ilícito não constatado. Danos morais não configurados. Indenização rejeitada. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.